Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711052-39.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: HAVILA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão em razão da ausência de emenda à inicial para comprovação da constituição do devedor em mora. O autor/apelante alega, em síntese, que, comprovado o envio da notificação ao endereço do contrato, é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura do devedor. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja reconhecida a constituição do devedor em mora e deferida a liminar de busca e apreensão. Sem razão, inicialmente, o apelante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a notificação não foi entregue no endereço do devedor, conforme AR de ID 27418775 (“ausente” por três vezes), de modo que não houve a sua constituição em mora. Nesse sentido: “(...) 2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (...)” (AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021) “(...) 2. No caso concreto, contudo, não há como admitir a comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo porque a correspondência jamais chegou a ser entregue, retornando com o aviso de "ausente" por três vezes. (...)” (Acórdão 1362239, 07068797020208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. A correspondência encaminhada pelo apelante não demonstra a mora, pois não há indícios de que tenha sido recebida pelo devedor ou mesmo por terceiros, uma vez que foi devolvida com a informação Ausente. (...)” (Acórdão 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator